Tribunal: TJES
Processo: 0010106-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA PATAMAR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO PARCIAL DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO STF – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

2.
Nesse contexto, é possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes do TJES.

3.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5.
Contudo, a redução em 90% (noventa por cento) do valor da penalidade, conforme constou na sentença recorrida, também não é suficiente para atender às demais diretrizes da dosimetria, em especial a condição econômica do fornecedor. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso e a falta de comparecimento da instituição apelada em audiência, para tentar solucionar a questão administrativamente ou mesmo subsidiar a autoridade administrativa com informações e documentos úteis ao julgamento da reclamação, entendo que a fixação da penalidade em R$ 12.000,00 (doze mil reais) melhor equaciona os critérios do art. 57 do CDC.

6.
No que se refere a sucumbência, ante o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes decaíram parcialmente, o que justifica sucumbência recíproca, conforme determinado na sentença recorrida.

7.
Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de lei ou ato normativo.

8.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010106-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA PATAMAR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO PARCIAL DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO STF – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como cediço, é
possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes do TJES.

2.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4.
Contudo, a redução em 90% (noventa por cento) do valor da penalidade, conforme constou na sentença recorrida, também não é suficiente para atender às demais diretrizes da dosimetria, em especial a condição econômica do fornecedor. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso e a falta de comparecimento da instituição apelada em audiência, para tentar solucionar a questão administrativamente ou mesmo subsidiar a autoridade administrativa com informações e documentos úteis ao julgamento da reclamação, entendo que a fixação da penalidade em R$ 12.000,00 (doze mil reais) melhor equaciona os critérios do art. 57 do CDC.

5.
No que se refere a sucumbência, ante o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes decaíram parcialmente, o que justifica sucumbência recíproca, conforme determinado na sentença recorrida.

6.
Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de lei ou ato normativo.

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível (fls.165/174) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (fls.140/142-v) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazendo Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Inexistência de Débito c/c tutela antecipada” ajuizada por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, acolheu parcialmente o pedido formulado na peça de ingresso para reduzir em 90% (noventa por cento) a multa aplicada no processo administrativo nº 4514/2012.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Da leitura dos autos, observa-se que o consumidor José Manuel da Costa instaurou pedido de reclamação junto ao Procon Municipal de Vitória/ES contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (fl. 15), alegando descumprimento de oferta de serviço odontológico, do qual pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 368,80 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

A partir dessa reclamação, deflagrou-se o Processo Administrativo nº 4514/2012 que, ao final, concluiu pela existência de violação a preceitos consumeristas, aplicando multa no valor de R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Nesse contexto, foi ajuizada “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Inexistência de Débito c/c tutela antecipada” pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, pleiteando a declaração de nulidade do ato administrativo de imposição da multa, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa a ele aplicada.

Contra a sentença que deu parcial procedência ao pleito contido na inicial, foi interposto recurso de Apelação Cível (fls. 164/174) pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
que, em suas razões, alega que
(I)
a redução do valor da multa pelo h. Juízo de primeiro grau em 90% (noventa por cento) levou em consideração o valor atualizado da multa administrativa de R$ 79.001,64 (setenta e nove mil e um reais e sessenta e quatro centavos), e não o seu valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos);
(II)
o valor da multa foi estabelecido de forma objetiva, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em observância das determinações contidas no art. 57 do CDC e do Decreto municipal n 11.738/05, cap. IV (artigo 36 e seguintes), alterado pelos decretos nº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
(III)
a dosimetria aplicada na decisão administrativa se demonstra adequada, ao passo que a multa pelo H. juízo de primeiro grau deu-se de forma manifestamente subjetiva;
(IV)
a redução do valor da sanção estipulado administrativamente ofende as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, além de implicar no indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa do interesse dos consumidores;
(V)
a empresa apelada é uma das gigantes do oligopólio no certo financeiro brasileiro e obteve lucro líquido de R$ 26,7 bilhões somente em 2019;
(VI
) a redução do valor da multa poderia apenas ocorrer pelo TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da súmula n.10.
(VII)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima do apelante, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância.

Contrarrazões (fls. 177/185) pleiteando o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Constata-se que a questão central posta no presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário rever a penalidade aplicada em processo administrativo, consoante realizado pelo juízo de primeiro grau na sentença recorrida.

A princípio, importa salientar que não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

Não há dúvida acerca da legitimidade do órgão municipal em aplicar multas em processos administrativos, no exercício do poder de polícia (art. 56, I, CDC), àqueles que ferem o direito do consumidor. De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. A propósito:

"[...] O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa". - (TJ-PB - AC: 0802804-42.2022.8.15.0001, Relator: Des. Convocado Aluízio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25/08/2023)

Ademais, existe orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. [...] (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 11/09/2023). (destaque).

No presente caso, a decisão administrativa proferida no processo nº 4514/2012 (fls. 22/39), que fixou a multa nesta ação questionada, levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, consoante previsão do art. 37 do Decreto Municipal 11.738/2003. O ato lesivo cometido pela instituição financeira foi enquadrado pelo Procon Municipal de Vitória como incurso no item 25 do grupo III, constante no Anexo Único do Decreto Municipal n° 11.783/2003, como “deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor”.

Com efeito, o procedimento administrativo foi instaurado após apresentação de reclamação por consumidor que alegou falta de transparência e informação adequada, pois foi informado que os serviços odontológicos contratados junto ao Banco teriam cobertura total, mas o procedimento que solicitou não foi executado. A instituição financeira, embora notificada, não compareceu à audiência de conciliação, tendo o PROCON presumido verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, constatando, assim, a violação ao dever de informação.

Contudo, ao realizar a dosimetria da penalidade, não foram observados adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de
R$
57
.
272
,
39
(
cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis previstas, para se chegar ao valor estipulado como sanção.

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, devendo ser reduzida para atender, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Entretanto, a redução em 90% (noventa por cento) do valor da penalidade, conforme constou na sentença recorrida, também não é suficiente para atender às demais diretrizes da dosimetria, em especial a condição econômica do fornecedor.

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso e a falta de comparecimento da instituição apelada em audiência, para tentar solucionar a questão administrativamente ou mesmo subsidiar a autoridade administrativa com informações e documentos úteis ao julgamento da reclamação, entendo que a fixação da penalidade em R$ 12.000,00 (doze mil reais) melhor equaciona os critérios do art. 57 do CDC.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços,
sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES - AC 0019476-32.2015.8.08.0347 – Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – j. 20/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas. 2. O Procon atuou dentro de seus limites de competência, pois o processo administrativo foi deflagrado em decorrência de reclamação de consumidor que almejava tão somente ter suas faturas emitidas para o seu endereço. 3. A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. 4. Reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não havendo qualquer vantagem excessiva auferida no caso, imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 5. A sentença merece reforma tão somente acerca da condenação em honorários, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca. 6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da primeira apelante. (TJES – AC 0004055-98.2015.8.08.0024 – Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – j. 24/08/2023).

Prosseguindo, não merece acolhimento a tese recursal subsidiária de que houve sucumbência mínima do ente recorrente.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

Salienta-se, ainda, que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de lei ou ato normativo.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para fixar a sanção pecuniária administrativa imposta no procedimento administrativo 4514/2012 em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No ensejo, verifica-se ser o caso modificação, de ofício, do capítulo relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, f
ixados para ambas as partes sobre o proveito econômico obtido pelo requerente, consistente na redução em 90% do valor da penalidade.

Consoante entendimento firmado pelo STJ no EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027/RJ, de relatoria do Min. Marco Buzzi, verificada a sucumbência recíproca,
os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito
de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC.

Neste caso, o Banco apelado obteve um proveito econômico correspondente à diferença entre o valor originário da multa (R$ 57.272,39) e o fixado nesta decisão colegiada (R$ 12.000,00),
no importe de R$ 45.272,39
. Dessa forma, condeno o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados do Banco apelado, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor/apelado (R$ 45.272,39), atualizado desde a fixação originária.

Por outro lado, seria irrazoável, e até mesmo iníquo, que se fixasse o valor dos honorários devidos pelo Banco apelado aos Procuradores do ente público apelante com base na mesma base de cálculo.

Sendo assim, condeno o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos Procuradores do ente público apelante, no importe de 10% sobre o valor atual da multa, reduzido por ocasião deste julgado (R$ 12.000,00),
atualizado desde a fixação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, fixando a sanção pecuniária administrativa imposta no procedimento administrativo 4514/2012 em R$ 12.000,00 (doze mil reais).